Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705105-56.2021.8.07.0018 APELANTE: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: WESLEN SOUZA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 05/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR